Tribunal: TJDFT
Processo: 0721548-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721548-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: ROMILDO APARECIDO GOMES Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Credito de Servidores Públicos Cooperplan Ltda. contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Romildo Aparecido Gomes (proc. no 0717307-87.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos recebidos pelo executado/agravado até a satisfação do crédito em virtude da impenhorabilidade da verba (ID no 126554498). 2. Nas razões de ID no 36840380, págs. 1-16, a agravante alega, em síntese, ser necessária a penhora de parte da remuneração mensal do agravado, pois todas as outras diligências realizadas para localizar bens e valores registrados em seu nome não tiveram sucesso. 3. Sustenta que o STJ tem admitido a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. Cita julgados. 4. Reforça que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ. Transcreve julgados. 5. Argumenta que parte do valor a ser penhorado corresponde a verba alimentar por tratar-se de honorários advocatícios. 6. Pede o provimento do recurso para que sejam penhorados até 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do agravado até a satisfação da dívida. 7. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 8. Preparo comprovado (IDs no 36840381 e no 36840382). 9. Contrarrazões apresentadas (ID no 37063092). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) ” 13. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 16. A inovação prevista no § 2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 17. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 18. O entendimento foi confirmado pela Segunda Seção do mesmo STJ: AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020. 19. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, publicado no DJE: 25/07/2019. 20. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a concessão da medida pleiteada. 21. Nesse mesmo sentido, precedente de minha relatoria: Acórdão no 1317029, 07383704020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. 22. O cumprimento de sentença teve início no dia 15/4/2021. A consulta ao Sisbajud foi parcialmente frutífera, tendo sido bloqueados R$ 13.002,82 e R$ 579,88 (ID n o 94244898). 23. Registre-se que o valor executado é de R$ 308.948,08 (ID no 94244898). A penhora de 20% sobre o rendimento (R$ 10.860,40, ID n° 95262762), assim compreendidos o valor bruto, descontadas apenas as verbas compulsórias (Previdência Social e, se for caso, o Imposto de Renda), preservará a subsistência digna do agravado e de sua família e permitirá o adimplemento da obrigação. Dispositivo 24. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para deferir a penhora de 20% (vinte por cento) do rendimento mensal recebido pela executado/agravado (R$ 10.860,40, ID n° 95262762), assim compreendidos o valor bruto, descontadas apenas as verbas compulsórias (Previdência Social e, se for caso, o Imposto de Renda), até a satisfação do crédito. 25. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 28. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 22 de agosto 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO